Tribunal: STJ
Processo: 0818406-80.2021.8.20.5106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227447 - RN(2025/0300539-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
RECORRIDO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVADO
: ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
EMENTA
RECURSO DE UNIMED: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PARTICULARES.
LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO. VIOLAÇÃO DO
VI, DA
ART. 12,
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
LEI N. 9.656/1998
HONORÁRIOS
(ART.
85
DO
CPC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL. INÓCUO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de ressarcimento de despesas médicas, na qual
se reconheceu a recusa indevida de cobertura de
e se
home care
limitou o reembolso aos valores da tabela do plano.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) o reembolso deve ser limitado à
tabela do plano (art. 12, VI, da
) e se há dissídio; (ii) os
Lei 9.656/1998
honorários sucumbenciais devem ser ajustados (art. 85 do CPC).
3. A insurgência sobre limitação do reembolso à tabela carece de
interesse recursal, porque o acórdão já determinou o reembolso nos
exatos limites contratuais e da tabela de referência do plano, tornando
Documento eletrônico VDA56447145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 10447cdc-fca5-4a1b-ba4f-c772f33e2d03

inócua a pretensão recursal e o alegado dissídio.
4. A tese relativa aos honorários (art. 85 do CPC) não foi objeto de
debate específico no acórdão, sem oposição de embargos de
declaração, o que impede o conhecimento do especial por ausência
de prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DO ESPÓLIO DE ELÍBIA: PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PARTICULARES.
LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO AO CDC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
recusa indevida de cobertura e limitou o reembolso às balizas da
tabela do plano de saúde.
2. O objetivo recursal é decidir se há violação ao Código de Defesa do
Consumidor.
3. A indicação genérica de afronta ao CDC, sem especificação de
artigos e sem demonstração objetiva de como o acórdão contrariou a
legislação, caracteriza deficiência de fundamentação que impede a
exata compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 10447cdc-fca5-4a1b-ba4f-c772f33e2d03

RECURSO ESPECIAL No 2227447 - RN(2025/0300539-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
RECORRIDO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVADO
: ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
EMENTA
RECURSO DE UNIMED: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PARTICULARES.
LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO. VIOLAÇÃO DO
VI, DA
ART. 12,
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
LEI N. 9.656/1998
HONORÁRIOS
(ART.
85
DO
CPC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL. INÓCUO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de ressarcimento de despesas médicas, na qual
se reconheceu a recusa indevida de cobertura de
e se
home care
limitou o reembolso aos valores da tabela do plano.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) o reembolso deve ser limitado à
tabela do plano (art. 12, VI, da
) e se há dissídio; (ii) os
Lei 9.656/1998
honorários sucumbenciais devem ser ajustados (art. 85 do CPC).
3. A insurgência sobre limitação do reembolso à tabela carece de
interesse recursal, porque o acórdão já determinou o reembolso nos
exatos limites contratuais e da tabela de referência do plano, tornando
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

inócua a pretensão recursal e o alegado dissídio.
4. A tese relativa aos honorários (art. 85 do CPC) não foi objeto de
debate específico no acórdão, sem oposição de embargos de
declaração, o que impede o conhecimento do especial por ausência
de prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DO ESPÓLIO DE ELÍBIA: PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PARTICULARES.
LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO AO CDC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
recusa indevida de cobertura e limitou o reembolso às balizas da
tabela do plano de saúde.
2. O objetivo recursal é decidir se há violação ao Código de Defesa do
Consumidor.
3. A indicação genérica de afronta ao CDC, sem especificação de
artigos e sem demonstração objetiva de como o acórdão contrariou a
legislação, caracteriza deficiência de fundamentação que impede a
exata compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por UNIMED NATAL
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) e por ESPÓLIO DE
ELÍBIA MARIA DE MOURA VIEIRA (ESPÓLIO DE ELÍBIA) contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO
PELO REGIME DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA DO
ATENDIMENTO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
(AUTOS
DE
No
0812765-14.2021.8.20.5106),
REMANESCENDO SOMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL DECORRENTE DAS DESPESAS PAGAS PELA
FALECIDA USUÁRIA DO PLANO AO TEMPO EM QUE A
COBERTURA DE “HOME CARE” FOI NEGADA PELA OPERADORA.
DANO
MATERIAL
COMPROVADO
DOCUMENTALMENTE.
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

RESSARCIMENTO PERTINENTE. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO
LIMITADA AO VALOR DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA
SENTENÇA APENAS NESTE PONTO. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls.
)
279/280

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, UNIMED sustentou, em síntese,
violação do
art. 105
(1)
art. 12,
VI, da
;
ofensa ao
do CPC; e
dissídio jurisprudencial (e-
Lei n. 9.656/1998 (2)
art. 85
(3)
STJ, fls.
).
297/321
Houve apresentação de contrarrazões pelo ESPÓLIO DE ELÍBIA, pugnando
pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento (e-STJ,
fls.
).
341/348
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, o ESPÓLIO DE ELÍBIA sustentou afronta à
art. 105
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) [e-STJ, fls. 326-332].
Lei n. 8.078/1990
Houve apresentação de contrarrazões pela UNIMED, pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento (e-STJ, fls. 334-
340).
O apelo nobre do ESPÓLIO DE ELÍBIA foi admitido pela decisão do Tribunal
estadual e o de UNIMED não (e-STJ, fls. 349-361).
Contra a inadmissão UNIMED interpôs agravo em recurso especial
apontando a não incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF (e-STJ, fls.
362-366).
Houve apresentação de contraminuta pelo ESPÓLIO DE ELÍBIA, pugnando
pelo não conhecimento do agravo (e-STJ, fls. 370-372).
É o relatório.
VOTO
Do recurso da UNIMED

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O objetivo recursal é decidir se
houve
(i)
violação do
VI, da
art. 12,
;
violação do
do CPC; e
há dissídio jurisprudencial.
Lei n. 9.656/1998 (ii)
art. 85
(iii)
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

(1) Da alegada violação do
VI, da
e do alegado
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
dissídio jurisprudencial

UNIMED sustentou violação do
VI, da
e dissídio
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
jurisprudencial quanto a sua interpretação, sob o argumento de que o reembolso de
despesas particulares deve se limitar à tabela do plano e não pode ser integral.
Porém, o reembolso na forma pretendida por UNIMED já foi determinado no
acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Assim sendo, quanto ao ressarcimento pretendido, devem ser
observados os limites de gastos previstos no contrato, de forma que o
custo do procedimento
tratamento não ultrapasse aquele que
e/ou
teria sido procedido junto à rede credenciada da recorrente, no caso,
de acordo com o ajustado entre as partes.
Ou seja, não obstante subsistir a imposição em desfavor da operadora
de plano de saúde de efetuar o reembolso pretendido, tal obrigação
não pode extrapolar a previsão contratual, devendo ater-se aos limites
estabelecidos pela tabela de referência, isto é, ao valor que a
beneficiária pagaria se tivesse utilizado a rede credenciada e
profissionais habilitados pelo plano de saúde recorrido.
Logo, é de se reconhecer a obrigação do reembolso dos custos pagos
pelo tratamento em questão, nos limites da tabela utilizada pelo plano
de saúde, merecendo reforma a sentença apenas neste ponto. (e-STJ,
fl. 288)

Assim, a insurgência carece de interesse recursal e de suporte fático no
caso concreto, razão pela qual o recurso especial, nesse ponto, é manifestamente
inadmissível.

(2) Da alegada violação do
do CPC
art. 85

UNIMED alegou violação do
do CPC, sustentando a necessidade
art. 85
do ajuste do critério de cálculo dos honorários sucumbenciais à razoabilidade e
proporcionalidade .
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no
acórdão recorrido sob o enfoque do art. 85 do CPC, indicados como violado, sem que
fossem opostos embargos de declaração por UNIMED a fim de suscitar a discussão
do referido dispositivo, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável
prequestionamento.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, aplicadas por analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal estadual e violação do princípio do
duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS
CONDIÇÕES.
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO.
MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto nas Súmula n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
2. O prequestionamento implícito consiste no debate de matérias
atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos
objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez,
depende da oposição de embargos de declaração suscitando a
omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025,
CPC.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do
dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas,
a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas
premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias.
Agravo interno improvido
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.503.857/PE
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
9/12/2024,
12/12/2024
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE
DE
ALTERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS N.
282
211/STJ,
E
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
356/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com
enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial,
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional e deficiência
de fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a
prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da
. Também não é o caso de se
Súmula 211/STJ
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no
do
.
art. 1.025
CPC/2015
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.356.168/BA
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de

18/3/2024,
20/3/2024 –
sem destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 e 356 do STF, por
analogia.

Do recurso do ESPÓLIO DE ELÍBIA

Trata-se de recurso especial em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte, que deu parcial provimento ao apelo da UNIMED apenas para
limitar o ressarcimento aos valores da tabela do plano de saúde, mantendo o
reconhecimento da recusa indevida e do dever de reembolsar.
ESPÓLIO DE ELÍBIA sustenta violação do Código de Defesa do
Consumidor.
Contudo, da leitura atenta das razões recursais, depreende-se que
ESPÓLIO DE ELÍBIA limitou-se a indicar o CDC com violado, abstendo-se, contudo, de
articular a indispensável fundamentação jurídica que demonstrasse, de forma clara,
precisa e concatenada, qual artigo específico do Código de Defesa do Consumidor e
de que maneira o acórdão recorrido teria incorrido em afronta a ele.
A simples menção ou transcrição a uma lei federal de maneira genérica,
desacompanhada de argumentação que estabeleça o necessário vínculo dialético
entre um texto normativo específico e os fundamentos do julgado impugnado, revela-se
insuficiente para satisfazer o requisito da fundamentação vinculada, caracterizando
deficiência que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia.
O recurso especial não pode ser encarado como um mero menu à
disposição do julgador, para que este escolha qual dispositivo foi violado. O vício de
fundamentação é substancial, impedindo até mesmo a clara identificação, ponto a
ponto, de qual artigo do CDC foi efetivamente contrariada pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

Nesse contexto, a ausência de articulação de argumentos jurídicos
específicos que demonstrem a violação alegada impede a exata compreensão da
controvérsia trazida à apreciação desta Corte Superior.
Tal circunstância obsta o conhecimento do recurso no ponto, atraindo, por
analogia, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência
.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
. PENHORA.
SÚMULA N. 284/STF
USUFRUTO
DE
IMÓVEIS.
RESIDÊNCIA
DA
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. É impenhorável o imóvel que serve de residência da entidade
familiar, mesmo que a posse direta seja exercida a título de usufruto.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.925.145/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

Dessarte, a petição do recurso especial não cumpriu o requisito de
regularidade formal recursal, carecendo de fundamentação suficiente para que esta
Corte Superior possa aferir o alegado vício legal.
Nota-se, na espécie, que a insurgência traduz mero inconformismo
do ESPÓLIO DE ELÍBIA com o resultado desfavorável do julgamento, sem que tenha
havido a demonstração objetiva do desacerto da decisão sob a ótica da legislação
federal invocada.
Por tais razões, o não conhecimento do recurso especial é medida que se
impõe.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial de UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO e
do recurso especial do ESPÓLIO DE ELÍBIA MARIA DE
NÃO CONHEÇO
MOURA VIEIRA.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do ESPÓLIO DE ELÍBIA MARIA DE MOURA VIEIRA, limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56228010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:29
Código de Controle do Documento: 64b6d401-ea5d-4728-927a-79333ec82062

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.447 / RN
Número Registro: 2025/0300539-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08184068020218205106 8184068020218205106
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
RECORRIDO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI - RN006079
AGRAVADO
: ELIBIA MARIA DE MOURA VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA - RN012994
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA56425685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 6a643656-768b-4880-baa9-a25e9e9aff5b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 6a643656-768b-4880-baa9-a25e9e9aff5b